Tribunal: TJES
Processo: 5003922-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003922-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: DAYSE CONCEICAO DE CASTRO CASSEMIRO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003922-33.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S. A.

AGRAVADA: DAYSE CONCEICAO DE CASTRO CASSEMIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO DAYCOVAL S. A.
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 1451604 (p. 3-4), proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA” registrada sob o n. 5004569-20.2021.8.08.0035, proposta contra ele por
DAYSE CONCEICAO DE CASTRO CASSEMIRO
, que deferiu a tutela provisória de urgência para “determinar que a requerida cesse todos os descontos promovidos nos proventos da autora, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00, para cada evento devidamente comprovado nos autos”.

Nas razões do recurso (id 1451589) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “foi procurado pela parte Agravada em 2021, para a formalização das operações” (p. 5); 2) “caberia a parte agravada, na época do recebimento do valor referente aos contratos acima, já apresentar manifestação para restituição da quantia ao Banco” (p. 6); 3) “evidente a inexistência de qualquer irregularidade nas operações objurgadas pelo Agravado, motivo pelo qual seus pedidos deverão ser julgados totalmente improcedentes” (p. 7); 4) “os créditos referentes às operações foram liberados na conta bancária mantida pela parte agravada” (p. 8); 5) “o valor da multa deve condizer com a realidade econômica das partes, de forma a não deixar que o obrigado arque com um ônus excessivamente oneroso, assim como evitar que o credor enriqueça indevidamente, o que, por certo, é proibido pelo ordenamento jurídico” (p. 12); e 6) deve ser “diminuído o valor da multa em caso de descumprimento, limitado a um valor razoável e seja estipulada multa de forma mensal” (p. 13).

Requereu que “
Seja dado provimento ao presente Recurso para reformar a decisão recorrida, e indeferir o pedido liminar formulado pela Agravada” ou “Na impossibilidade de indeferimento do pedido liminar, que seja reduzido o valor da multa, a um valor condizente a proporcional a demanda” (p. 13).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (
id
1461719, p. 1-3
).

Contrarrazões no id 1659486.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de outubro

de
202
1
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003922-33.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S. A.

AGRAVADA: DAYSE CONCEICAO DE CASTRO CASSEMIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S. A.
em razão da respeitável decisão id 1451604 (p. 3-4), proferida nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA” proposta contra ele por
Dayse Conceição de Castro Cassemiro
, que deferiu a tutela provisória de urgência para “determinar que a requerida cesse todos os descontos promovidos nos proventos da autora, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00, para cada evento devidamente comprovado nos autos”.

Alegou o agravante, em síntese, que: 1) “foi procurado pela parte Agravada em 2021, para a formalização das operações” (p. 5); 2) “caberia a parte agravada, na época do recebimento do valor referente aos contratos acima, já apresentar manifestação para restituição da quantia ao Banco” (p. 6); 3) “evidente a inexistência de qualquer irregularidade nas operações objurgadas pelo Agravado, motivo pelo qual seus pedidos deverão ser julgados totalmente improcedentes” (p. 7); 4) “os créditos referentes às operações foram liberados na conta bancária mantida pela parte agravada” (p. 8); 5) “o valor da multa deve condizer com a realidade econômica das partes, de forma a não deixar que o obrigado arque com um ônus excessivamente oneroso, assim como evitar que o credor enriqueça indevidamente, o que, por certo, é proibido pelo ordenamento jurídico” (p. 12); e 6) deve ser “diminuído o valor da multa em caso de descumprimento, limitado a um valor razoável e seja estipulada multa de forma mensal” (p. 13).

Requereu que “
Seja dado provimento ao presente Recurso para reformar a decisão recorrida, e indeferir o pedido liminar formulado pela Agravada” ou “Na impossibilidade de indeferimento do pedido liminar, que seja reduzido o valor da multa, a um valor condizente a proporcional a demanda” (p. 13).

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

A propósito, já foi mencionado que
“
A tutela provisória é gênero do qual são espécies a de urgência e a de evidência, estando a primeira atrelada à existência de
periculum in mora
e a segunda, não. Vale ainda mencionar que a tutela provisória de urgência poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidente (art. 294 do
CPC
). Naquele caso (antecedente) a tutela provisória é requerida antes mesmo da instauração do módulo procedimental para concessão da tutela principal, enquanto neste último (incidente) é requerida na própria exordial ou por simples petição durante a tramitação do processo, não havendo módulo procedimental prévio”
(HERTEL, Daniel Roberto.
O CPC e o cumprimento provisório das sentenças
.
Revista Bonijuris, vol. 32, n. 666, out./nov.
2020, pp.
68-75, Ed. Bonijuris: Curitiba
).

No caso,
estão presentes a
probabilidade do direito
e o
periculum in mora
, devendo a respeitável decisão recorrida ser mantida.

A agravada afirmou na petição inicial que “nunca realizou nenhuma contratação junto a este banco” (id 1451600, p. 3).

No boletim unificado n. 44892634 está expresso que “em contato com a Daycoval lhe foi dito que tratava-se de empréstimo consignado no que a
vítima declarou desconhecer
e lhe foi perguntado se ela gostaria de cancelar e devido a afirmativa lhe foi passado o n. da conta do Banco Daycoval para que a vítima depositasse a quantia do empréstimo...” (id 1451596, p. 6). Meu, o destaque em negrito.

A autora comprovou a realização de depósito judicial “referente à devolução do empréstimo concedido pelo banco réu sem a sua autorização, no valor de R$ 8.369,23 (oito mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) e R$ 3.737,08 (três mil setecentos e trinta e sete reais e oito centavos)” (id 1451601, p. 1-3).

Lado outro, tenho que não se afigura necessário fixar teto para incidência da total da multa porque ela foi estabelecida para “cada evento devidamente comprovado nos autos”. Demais, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I)” (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 07-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 09-06-2021).

P
osto isso,
nego
provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003922-33.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S. A.

AGRAVADA: DAYSE CONCEICAO DE CASTRO CASSEMIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. -
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

2. - No caso,
estão presentes a
probabilidade do direito
e o
periculum in mora
, devendo ser preservada a respeitável decisão recorrida.

3. -
A agravada afirmou na petição inicial que “nunca realizou nenhuma contratação junto a este banco”. No boletim unificado n. 44892634 está expresso que “em contato com a Daycoval lhe foi dito que tratava-se de empréstimo consignado no que a vítima declarou desconhecer e lhe foi perguntado se ela gostaria de cancelar e devido a afirmativa lhe foi passado o n. da conta do Banco Daycoval para que a vítima depositasse a quantia do empréstimo...”.
A autora comprovou a realização de depósito judicial “referente à devolução do empréstimo concedido pelo banco réu sem a sua autorização, no valor de R$ 8.369,23 (oito mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) e R$ 3.737,08 (três mil setecentos e trinta e sete reais e oito centavos).”

4. -
Recurso
des
provido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento

ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.